Tribunal: STF
Processo: ARE 1484380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ.APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO ESPECIAL E ESPECÍFICA CONTIDA ART. 74, I, DA LEI N.º8.213/1991, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 871/2019(CONVERTIDA NA LEI N.º 13.846/2019). PROVIMENTO DO PEDIDO REGIONAL DEUNIFORMIZAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE TESE.1 . Em observância à disposição especial e específica prevista no art. 74, I, da Lei n.º 8.213/1991 (inserida pela Medida Provisória n.º 871/2019, convertida na Lei n.º Lei n.º 13.846/2019), o termo inicial do auxílio-reclusão será a data da prisão (quando o requerimento administrativo for formulado nos 180 dias seguintes ao encarceramento, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou quando veiculado nos 90 dias seguintes, para os demais dependentes)ou a data do requerimento (quando o pedido administrativo exceder os mencionados prazos, conforme o caso).2. Provimento do pedido regional de uniformização de jurisprudência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 227, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Anteriormente à edição da Medida Provisória n.º 871/2019 (convertida na Lei n.º13.846/2019) havia omissão na Lei n.º 8.213/1991 acerca do tratamento a ser conferido aos absolutamente incapazes, nas hipóteses de inércia de seu representante legal em requerer, em proveito do beneficiário menor, benefício previdenciário de pensão por morte ou auxílio-reclusão,razão pela qual consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação do art. 198, I,do Código Civil (cláusula impeditiva da prescrição), no intuito de resguardar os seus interesses. Destarte, em qualquer que fosse o momento em que requerido o benefício em proveito do menor absolutamente incapaz, e desde que mantida essa condição, o termo inicial do benefício retroagiria ao respectivo fato gerador, compreendendo-se que a fluência do prazo previsto no art. 74, I, da Lei 8213/91 somente iniciaria a contar do implemento da maioridade.



    Contudo, com a mencionada alteração legislativa, a Lei n.º 8.213/1991 passou a discriminar especificamente a situação do menor de 16 (dezesseis) anos com um prazo diferente, e maior, do que o prazo para os demais beneficiários requererem a pensão / auxílio-reclusão:



    Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)



    II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (grifei).Com efeito, ao estabelecer prazo mais benéfico para o menor, comparativamente à generalidade dos demais beneficiários maiores, a lei já discrimina suficientemente a sua situação, contendo disposição especial em relação às disposições gerais sobre a imprescritibilidade referidas no Código Civil.



    Nesse contexto, segundo o princípio tempus regit actum, o regime jurídico aplicável para averificação dos requisitos necessários à concessão do benefício é aquele vigente quando da ocorrência do seu fato gerador, no caso, a data da prisão (13/12/2019; vide evento 16, PROCADM2, fl.05).



    Por conseguinte, as alterações promovidas pela MP n.º 871 (convertida na Lei n.º 13.846/2019) incidem no caso concreto, haja vista serem anteriores à data da prisão, além de, efetivamente, não se cogitar de sua incompatibilidade com os preceitos da Lei Maior alusivos à proteção da criança e do adolescente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente